Tribunal: TJBA
Processo: 8017143-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017143-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
ALAN SILVA SOUZA, MELINA DE OLIVEIRA BITTENCOURT

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Maria Cleuza de Oliveira Santana contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade judiciária, reduzindo as custas processuais ao valor mínimo legal de R$ 125,42, acrescida das despesas processuais relativas ao ato de citação/intimação/notificação. A parte agravante pleiteia a concessão integral do benefício, alegando hipossuficiência financeira e risco de extinção do processo principal por cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça é compatível com a situação financeira da agravante e os parâmetros previstos no CPC.

III. Razões de decidir

1. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, permite a concessão parcial do benefício, desde que compatível com a capacidade financeira do beneficiário.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
não indeferiu o benefício em sua totalidade, mas reduziu o valor das custas iniciais para o mínimo legal no importe de R$ 125,42 acrescida das despesas processuais relativas ao ato de citação/intimação/notificação.

4. Os documentos apresentados pela agravante revelam percepção de aposentadoria por idade no valor de R$ 988,89 e pensão por morte no valor de um salário mínimo.
A quantia fixada a título de custas (R$ 125,42) corresponde a menos de 10% da renda da agravante, valor que não compromete, por si só, a subsistência da agravante ou de sua família.

5. A possibilidade de concessão do benefício de forma proporcional, representa aplicação dos princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, sem esvaziar o conteúdo normativo do art. 98, §5º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É admissível a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 5º, do CPC, desde que proporcional às condições financeiras do requerente."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8017143-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
MARIA CLEUZA DE OLIVEIRA SANTANA
, e agravada,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SOBERANA COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09